Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714587-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Rodrigo Adriano Silva de Oliveira, (proc. no 0707936-31.2021.8.07.0001), reconheceu a expedição da carta de habite-se como termo final para apuração dos lucros cessantes reconhecidos na ação civil pública no 2012.01.1.19947-9 (ID no 115048370 e no 121681228). 2. Nas razões de ID no 35121738, a agravante tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões proferidas em liquidação de sentença. Explica que o agravado já estava na posse do imóvel desde a entrega das chaves (21/10/2010), apesar de a carta de habite-se só ter sido expedida em 20/6/2012. 3. Afirma que não é razoável indenizar o adquirente durante o período de expedição do habite-se, sob a justificativa de privação do imóvel, pois a posse concretiza-se com a entrega das chaves. Cita outras liquidações da ação coletiva como reforço argumentativo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a demanda originária até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão, para que a entrega das chaves seja reconhecida como termo final dos lucros cessantes. 5. Preparo comprovado (ID no 35121739). 6. Intimado para se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo, o agravado deixou o prazo concedido transcorrer “in albis” (ID no 35619431). 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID no 35626451). 8. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID no 36626868), no qual defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ante o grave dano de difícil ou incerta reparação em consequência da liquidação de sentença na origem. 9. Ratifica as razões do recurso e pede a reforma da decisão. 10. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 36836604). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (proc. no 0707936-31.2021.8.07.0001), foi prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em virtude da devida satisfação da obrigação (CPC, arts 513 e 924, II - ID no 137521170). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO